Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706083-06.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JALES SILVERIO BORGES, MARLY LUZIA SILVERIO, CIBELLE SILVERIO BORGES DIAS, TULIO SILVERIO BORGES, ADRIANA SILVERIO BORGES APELADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 22203327). Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE JALES SILVÉRIO BORGES E OUTROS contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos dos Embargos à Execução no 0706083-06.2020.8.07.0006, interpostos pelos ora Apelantes em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedente os pedidos dos Embargos do Devedor e condenou os Embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Peticionam os Apelantes comunicando que as partes celebraram acordo nos autos da Execução no 0711477-28.2019.8.07.0006 e, assim, requerem a extinção do Feito. Foi o presente recurso suspenso com o intuito de aguardar a homologação do acordo noticiado (Doc. Num. 22221681), o que, conforme consulta ao referido processo, já se concretizou. É o breve relatório. Decido. Recebo o aludido petitório (Doc. Num. 22203327) como pedido de desistência do recurso. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela Apelante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, retorne o Feito à origem. I. Brasília – DF, 08 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador